Tribunal: TJSP
Processo: 0026031-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial fundada em termo de acordo comercial para compra de teares, garantido por notas promissórias – Sentença de improcedência.

Prescrição – Execução fundada em termo de acordo comercial para compra de teares, garantido por notas promissórias – Notas promissórias desprovidas de autonomia, emitidas em garantia do contrato entre as partes – Aplicação

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial fundada em termo de acordo comercial para compra de teares, garantido por notas promissórias – Sentença de improcedência.

Prescrição – Execução fundada em termo de acordo comercial para compra de teares, garantido por notas promissórias – Notas promissórias desprovidas de autonomia, emitidas em garantia do contrato entre as partes – Aplicação do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC) – Prazo prescricional cuja contagem que tem início da data do vencimento da última parcela do contrato, ainda que operado o vencimento antecipado – Precedentes do STJ – Prescrição não consumada – Recurso negado.

Execução de título executivo extrajudicial fundada em termo de acordo comercial para compra de teares, garantido por notas promissórias – Instrumento particular representativo de dívida líquida, certa e exigível, assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Previsão expressa sobre o valor da obrigação, com previsão dos encargos incidentes na hipótese de inadimplemento – Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, I e III, do CPC) – Inexistência de nulidade no negócio jurídico subjacente, pelo qual foi realizada a compra dos teares, tampouco no aditivo contratual que reconheceu saldo devedor e repactuou a forma de pagamento das parcelas – Eventual excesso no exercício dos poderes do sócio administrador da sociedade é questão inoponível à embargada exequente, terceira de boa-fé – Aplicação da teoria da aparência, a fim de preservar a segurança ao negócio jurídico, resguardando o terceiro de boa-fé – Exigibilidade do título bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso negado.

Excesso de execução – Prova da quitação do débito não produzida, restando pendentes 28 prestações do contrato entre as partes – Tratando-se de obrigação positiva e líquida, inadimplida pela embargante os juros moratórios devem fluir do vencimento da dívida – Princípio dies interpellat pro homine – Inteligência do art. 397 do CC – Jurisprudência do STJ – Recurso negado.

Recurso negado.*